Tribunal: TJDFT
Processo: 0746215-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746215-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: FESTA EM CASA LTDA, LILIAN RIBEIRO LOBO CAMPOS, FABRICIO RIBEIRO DE FREITAS CAMPOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL, contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de FABRICIO RIBEIRO DE FREITAS CAMPOS, FESTA EM CASA LTDA e LILIAN RIBEIRO LOBO CAMPOS, indeferiu o pedido de arresto pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (IDs 249971178 e 251201801, na origem). Em suas razões (ID 77569983), o agravante sustenta, em síntese, que o pedido de arresto executivo exige apenas a não localização do executado para citação. Entretanto, após a interposição do presente agravo de instrumento, os executados foram citados (IDs 254881294, 254888774, 254888262, na origem). Assim, faculto ao exequente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a viabilidade do pleito executório. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator